Tribunal: STF
Processo: HC 259990
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: DESCABIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. ALEGADA FALTA DE HABILITAÇÃO FORMAL DE DEFENSOR. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. NULIDADE NA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA AFIRMADA: INOCORRÊNCIA. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 12.8.2025, por William de Oliveira Ramos, advogado, em benefício de Laurentina Eliana Martins Nascimento e Keila Nascimento Mendonça, apontando-se como ato coator acórdão proferido pela Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Pará, que não conheceu do Habeas Corpus n. 0806686-37.2025.8.14.0000, Relatora a Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.



    Embora o impetrante aponte, expressamente, como autoridade coatora o Tribunal de Justiça paraense, o que tornaria este Supremo Tribunal manifestamente incompetente para julgar o presente habeas corpus, consta dos autos decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 1.006.349/PA, impetrado contra o mesmo acórdão do Tribunal estadual.



O caso



    2. Consta dos autos terem sido as pacientes condenadas, em 9.2.2022, pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Castanhal/PA (Ação Penal n. 0002652-76.2010.8.14.0015), pela prática do delito previsto no 
inc. IV do § 2º do art. 129 do Código Penal (lesão corporal gravíssima). As reprimendas foram fixadas da seguinte forma: Keila foi condenada à pena de cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e Laurentina à pena de quatro anos e três meses de reclusão. O juízo sentenciante reconheceu, em relação à Laurentina, a prescrição da pretensão punitiva, pela pena em concreto, e extinguiu a punibilidade da paciente. Narrou-se na denúncia:



    “Relata a Peça Inquisitorial em anexo que, na pretérita data de 8/7/2009, por volta das 13:30 horas, na Travessa Dr. Rui Luiz de Almeida, Bairro Saudade I, neste Município de Castanhal/PA, as acusadas KEILA NASCIMENTO MENDONÇA e LAURENTINA ELIANA MATINS NASCIMENTO, em comunhão de vontades e utilizando-se do próprio destorço físico e de um instrumento perfuro confuso, OFENDERAM A INTEGRIDADE FÍSICA das víitimas BRENDA SIMÕES PANTOJA DE ARAÚJO E ELENY SIMÕES PANTOJA, e ainda DANIFICARAM vários objetos da residência da primeira vítima. Conforme Laudos Periciais acostados às fls.. 



    Segue narrando o IPL em apenso, que na data, hora e local suso citados as ora acusadas KEILA NASCIMENTO MENDONÇA e LAURENTINA ELIANA MATINS NASCIMENTO, invadiram a residência da vítima BRENDA SIMÕES PANTOJA DE ARAÚJO, juntamente com mais 7 (sete) indivíduos não identificados e de pronto passaram a agredi-la, diante da situação a segunda Vitima ELENY PANTOJA, tentou ajudar sua sobrinha, momento em que também passou a ser agredida pelas acusadas. 



    Verte ainda da peça investigativa que, ainda com os ânimos exaltados, as acusadas passaram a dar golpes com um instrumento cortante nas faces das vítimas, causando inclusive deformidade permanente na agredida BRENDA PANTOJA.



    Imperioso destacar que, tal agressão seria motivada por vingança, vez que, a acusada KEILA MENDONÇA é ex-companheira do atual convivente da nacional BRENDA. 



    Por fim, ao cessar as agressões físicas contra as vítimas, as acusadas e os nacionais que as acompanhavam, passaram a destruir diversos objetos da residência da vítima, conforme testifica o Laudo de Danos realizado no local de fls.. 



    No âmbito da Delegacia de Polícia local, as acusadas, confessaram extrajudicialmente a autoria delitiva. O binômio materialidade e autoria encontram-se amplamente comprovado no bojo dos autos” (e-doc. 7).



    A sentença condenatória das pacientes transitou em julgado em 16.3.2022 (fl. 3, e-doc. 4).



    3. Em 31.3.2025, o juízo de primeiro grau rejeitou pedido da defesa de declaração de nulidade dos atos praticados a partir das alegações finais, por ter sido apresentada por advogada supostamente não habilitada nos autos, com pleito de restituição do prazo para apresentação das alegações finais.



    4. Insistindo na arguição de nulidade, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0806686-37.2025.8.14.0000 no Tribunal de Justiça do Pará. Em 5.5.2025, a Seção de Direito Penal do Tribunal estadual não conheceu da impetração. Esta a ementa do julgado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO FORMAL DO DEFENSOR. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA EM NOME DE ADVOGADA COM NOME ABREVIADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Habeas corpus impetrado em favor de duas pacientes condenadas pela prática de lesão corporal gravíssima, com alegação de nulidade processual a partir da fase de alegações finais, por suposta ausência de habilitação da advogada que apresentou os memoriais e por irregularidade na intimação da sentença penal condenatória. A impetração sustenta prejuízo à ampla defesa e requer a declaração de nulidade dos atos processuais ou, subsidiariamente, a reabertura do prazo para interposição de apelação. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a ausência de substabelecimento formal da advogada que apresentou alegações finais compromete a validade dos atos processuais; e (ii) se a publicação da sentença penal condenatória em nome abreviado da advogada configurou nulidade capaz de justificar a reabertura do prazo recursal.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Não configurado constrangimento ilegal manifesto que autorize o uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.



    4. Nos termos do art. 266 do CPP, admite-se a constituição de defensor apud acta, sendo válida a atuação da advogada que compareceu à audiência e apresentou alegações finais sem impugnação oportuna.



    5. A intimação da sentença, ainda que publicada com nome abreviado da advogada, é válida quando contém o número da OAB e permite a identificação inequívoca do feito, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas (art. 563 do CPP). 



    6. A via adequada para arguição de nulidades em processo penal transitado em julgado é a revisão criminal, sendo incabível o habeas corpus como substitutivo. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Ordem de habeas corpus não conhecida. 



    Tese de julgamento: ‘1. A atuação de advogado não formalmente habilitado, mas presente em audiência e não impugnado tempestivamente, não enseja nulidade processual quando configurada a regular defesa técnica. 2. A publicação da sentença penal condenatória com nome abreviado da advogada, mas com indicação do número de inscrição na OAB, não acarreta nulidade quando não demonstrado prejuízo concreto’” (fls. 2-3, e-doc. 5).



    5. Contra o acórdão do Tribunal paraense, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.006.349/PA no Superior Tribunal de Justiça, indeferido, liminarmente, pelo Relator, Ministro Ribeiro Dantas, em 27.5.2025.



    6. Essa última decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante sustenta que “em nenhum momento houve a manifestação das acusadas constituindo a advogada Fabiane do Socorro Nascimento de Castro como sua patrona. Tanto é que consta expresso no Termo de Audiência o requerimento de prazo pela causídica para apresentação de substabelecimento, tendo sido deferido o prazo de 5 (cinco) dias pelo juízo (ID 135265662, pág. 2), o que JAMAIS foi atendido pela patrona que atuou como advogada ad hoc” (fl. 8, e-doc. 1).



    Ressalta que “a tese da autoridade coatora ignora o requisito essencial da manifestação inequívoca de vontade da parte, exigido pelo próprio art. 266 do CPP, não suprido apenas pela presença física da advogada em audiência” (fl. 9, e-doc. 1).



    Enfatiza que “a intimação para apresentação das alegações finais foi, de fato, publicada em nome do advogado Lindomar Aragão Sampaio (ID 66737695), mas quem praticou o ato foi pessoa distinta e não habilitada nos autos (novamente a advogada Fabiane do Socorro Nascimento de Castro), contrariando o devido processo legal, em flagrante desrespeito à titularidade do mandato e ao princípio da legalidade processual” (fl. 9, e-doc. 1).



    Assevera que “esse tipo de vício não pode ser convalidado por omissão da secretaria ou pela lógica da instrumentalidade das formas, dado tratar-se de nulidade absoluta, consoante o art. 564, incisos II, III, alínea ‘o’, e IV, do CPP” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Assinala que “a publicação da sentença se deu exclusivamente em nome da advogada ‘Fabiane Castro – OAB/PA 17856’, com grafia incompleta e diversa do nome constante no cadastro da OAB e sem qualquer instrumento de mandato nos autos” (fl. 11, e-doc. 1).



    Alega que se “trata de nome extremamente comum e genérico, o que, aliado à inexistência de poderes formais, agrava a possibilidade de falha na identificação da publicação pelo advogado legalmente constituído” (fl. 11, 
e-doc. 1). 



    Argumenta que, atualmente, “os advogados monitoram os atos processuais por meio de ferramentas automatizadas de rastreamento de publicações no Diário da Justiça Eletrônico (DJE). Esses sistemas – utilizados por escritórios de advocacia, softwares de gestão processual e empresas especializadas – realizam buscas a partir de parâmetros exatos, como: nome completo do advogado conforme consta na procuração ou no registro na OAB; número de inscrição na OAB; CPF ou nome da sociedade advocatícia” (fl. 11, 
e-doc. 1).



    Acrescenta que “essas plataformas processam diariamente centenas de milhares de páginas, sendo tecnicamente inviável a leitura manual de cada caderno. Por isso a grafia correta do nome completo é condição essencial para que o sistema capture a intimação de forma precisa” (fl. 11, e-doc. 1).



    Afirma que “a conjunção desses elementos impossibilitou que a defesa tomasse ciência da sentença e interpusesse o recurso de apelação, provocando prejuízo real e concreto, haja vista que culminou com o indevido trânsito em julgado da condenação penal, como consta da certidão de ID 110635012. Diante disso, não se trata de mera irregularidade, mas sim de vício substancial que vicia a própria formação da coisa julgada, em flagrante cerceamento do direito ao duplo grau de jurisdição” (fl. 12, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Diante do exposto, requer-se: 



    a) A concessão de medida liminar, para: 



    a.1) suspender os efeitos da sentença penal condenatória proferida nos autos da Ação Penal nº 0002652-76.2010.8.14.0015, inclusive quanto à expedição de guia definitiva e início do cumprimento de pena em regime semiaberto, até o julgamento final deste habeas corpus; 



    a.2) determinar que o Tribunal de Justiça conheça da ordem e analise o meritum causae. 



    b) Ao final, a concessão definitiva da ordem, para confirmar os efeitos da medida cautelar concedida, para: 



    b.1) declarar nulo a nulidade da intimação da sentença, com a consequente reabertura do prazo para interposição de recurso de apelação; 



    b.2) não entendendo pela análise do meritum causae, que seja determinado que a autoridade coatora conheça da ordem e julgue o mérito do writ” (fl. 14, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal. 



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 27.5.2025, indeferiu, liminarmente, o Habeas Corpus n. 1.006.349/PA.



    A decisão monocrática transitou em julgado, em 4.6.2025. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. 
RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    9. A sentença condenatória das pacientes transitou em julgado em 16.3.2022, mais de três anos antes da presente impetração, protocolada neste Supremo Tribunal, em 12.8.2025.



    Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    10. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    11. Argui-se no presente habeas corpus a nulidade da sentença condenatória. Argumenta-se que alegações finais teriam sido apresentadas por advogada não habilitada nos autos. Pleiteia-se, também, a reabertura do prazo recursal, ressaltando-se que a intimação da sentença penal condenatória teria sido feita com o nome da advogada de forma abreviada.



    12. Ao indeferir os pleitos defensivos de declaração de nulidade dos atos praticados a partir das alegações finais e de reabertura do prazo recursal, o juízo de primeiro grau apresentou a seguinte fundamentação:



    “Trata-se de pleito de declaração de nulidade dos atos praticados a partir das alegações finais, por ter sido apresentada por advogada não constituída, com pleito de restituição do prazo à defesa para apresentar alegações finais – id. 110660401. 



    Instado a se manifestar, o Parquet apresentou parecer (id. 117138738) pelo indeferimento do pleito defensivo devido à regularidade da procuração apud acta e pela nulidade algibeira aventada pela defesa, sem comprovação de prejuízo efetivo. Aduz que em audiência de instrução as rés foram representadas pela 
Dra. Fabiane do Socorro Nascimento de Castro (OAB/PA 17.856), sendo o caso de aplicação do art. 266 do CPP. 



    Observo que houve a juntada integral dos autos, a partir do id. 135256627, o qual tomarei por referência para decidir. 



    No id. 135265641, consta procuração em que a Sra. Laurentina Eliana Martins Nascimento e Keila Nascimento Mendonça outorgaram poderes aos advogados José Lindomar Aragão Sampaio (OAB/PA 9620), Marcelo Pereira da Silva (OAB/PA 9739), Marcia Simone Aragão Sampaio (OAB/PA 10989) e Dulcídio Oliveira Costa Neto (OAB/PA 3533).



    Foi registrado em ata que o Dr. José Lindomar Aragão Sampaio compareceu às audiências de instrução realizadas em 18/11/2011 – id. 135265646 e 16/03/2012 – id. 135265649.



    Foi designada uma audiência para o dia 28/9/2016, ocorrendo a publicação de intimação em nome do Dr. José Lindomar Aragão Sampaio (OAB/PA 9620) – id. 135265661.



    Na data designada compareceu em juízo a advogada Fabiane do Socorro Nascimento de Castro – OAB/PA 17.856, ocorrendo normalmente o interrogatório das rés – id. 135265662, sem oposição.



    A mesma advogada apresentou memoriais – id. 135265664. 



    É o relatório, decido. 



    Entendo por acolher o parecer do Ministério Público no presente caso, pois houve regular constituição da advogada Dra. Fabiane do Socorro Nascimento de Castro – OAB/PA 17.856 por ocasião da audiência de instrução (id. 135265662), em conformidade ao art. 266 do CPP, tratando-se da chamada procuração apud acta. 



    O art. 266 do CPP permite a constituição de defensor pelo réu em audiência, mesmo sem a apresentação de instrumento de mandato. Trata-se de peculiaridade do processo penal que privilegia a instrumentalidade das formas e a ampla defesa, facilitando o exercício da atividade advocatícia pela remoção de entraves burocráticos, diante da inequívoca manifestação de vontade da parte em constituir seu representante. 



    A legislação processual excepciona, assim, a regra geral de outorga de poderes ao advogado por escrito, como bem explica NORBERTO AVENA: (...)



    Com efeito, entendo que as rés estavam devidamente representadas pela Dra. Fabiane do Socorro Nascimento de Castro em juízo por ocasião da audiência de instrução (id. 135265662), de maneira que foram válidas as alegações finais e a intimação da sentença penal condenatória. 



    Ressalto que o advogado Dr. José Lindomar Aragão Sampaio foi devidamente intimado sobre a designação da audiência para o dia 28/9/2016 (id. 66737704) e para apresentar alegações finais (id. 135265664), mas não se manifestou. 



    Em relação à questão da publicação da sentença em nome da advogada de forma abreviada, entendo que atrai o princípio pas de nullité sans grief, disposto no art. 563 do CPP, tratando-se de mera irregularidade que não tem o condão de anular a intimação da sentença, especialmente por ser possível a identificação do feito, das partes e por ter constado de forma correta o número de sua inscrição na Ordem dos advogados do Brasil, não tendo a advogada, em nenhum momento, arguido ou fundamentado algum prejuízo. 



    Ante o exposto, indefiro os pleitos de declaração de nulidade dos atos praticados a partir das alegações finais apresentadas e a restituição de prazo à defesa para alegações finais. 



    A advogada Fabiane do Socorro Nascimento de Castro foi devidamente intimada da sentença penal condenatória, sendo certificado no id. 110632834, tendo o feito transitado em julgado para a defesa em 16/3/2022 – id. 110635012. 



    Nos termos do art. 392, II, do CPP, é possível que a intimação da sentença seja feita apenas ao defensor constituído, pois as rés estavam soltas, tendo a defesa deixado de interpor o recurso cabível.



    Com efeito, não recebo o recurso de apelação de id. 110612339, haja vista que está intempestivo, o qual ratifico a certidão de trânsito em julgado de id. 110635012.



    Aguarde-se o decurso do prazo recursal” (e-doc. 4).



    13. Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do Habeas Corpus n. 0806686-37.2025.8.14.0000 no Tribunal de Justiça do Pará. 
Extrai-se do voto da Relatora, Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, os fundamentos pelos quais afastadas as alegadas nulidades:



    “Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de KEILA NASCIMENTO MENDONÇA e LAURENTINA ELIANA MARTINS NASCIMENTO, condenadas nos autos da Ação Penal 
nº 0002652-76.2010.8.14.0015, em que se alega nulidade absoluta dos atos processuais a partir da fase de alegações finais, por suposta ausência de habilitação da advogada que apresentou os memoriais defensivos e, ainda, por irregularidade na publicação da sentença condenatória. 



    Todavia, não se vislumbra que as teses lançadas pela defesa ensejem o deferimento da pretensão almejada, pois não observado constrangimento ilegal evidente. (...)



      Em todo caso, à guisa de argumentação, conforme registrado pelo juízo de origem, houve regular intimação do advogado constituído, Dr. JOSÉ LINDOMAR ARAGÃO SAMPAIO, tanto para a audiência realizada em 28/9/2016, quanto para apresentação das alegações finais. Não obstante, quem compareceu à audiência foi a advogada Dra. FABIANE DO SOCORRO NASCIMENTO DE CASTRO, a qual atuou sem oposição, inclusive acompanhando o interrogatório das rés e conseguinte apresentação das alegações finais.



    De acordo com o art. 266 do Código de Processo Penal, é admitida a constituição de defensor por simples manifestação em audiência, a chamada procuração apud acta. No caso concreto, tal modalidade foi reconhecida pelo juízo processante, que considerou válida a atuação da referida advogada. 



    De tal modo, a eventual ausência de substabelecimento formal ou procuração escrita não descaracteriza, por si, a validade da representação, notadamente quando ausente impugnação oportuna e quando exercida a defesa técnica de forma efetiva. 



    No que se refere à alegação de nulidade da intimação da sentença por ter sido publicada em nome de advogada com nome abreviado, também não se verifica ofensa manifesta ao devido processo legal. Como salientado pela autoridade coatora, a publicação continha o número correto da inscrição na OAB, permitia a identificação das partes e do feito, e não houve demonstração de prejuízo concreto que justifique o reconhecimento de nulidade absoluta. Aplica-se, no caso, o princípio da instrumentalidade das formas (art. 563 do CPP), que veda a decretação de nulidade sem demonstração de prejuízo efetivo.



    Por fim, cumpre reafirmar que o alegado vício na intimação da sentença não enseja, por si, o cabimento do habeas corpus como via própria, notadamente quando o recurso de apelação interposto pela defesa foi indeferido por intempestividade já certificada nos autos. Eventuais nulidades processuais que dependam de dilação probatória, ou que estejam relacionadas à regularidade da representação processual e à preclusão da matéria, devem ser suscitadas pela via adequada. Nessa linha de entendimento: (...)



    Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, não conheço da ordem impetrada, nos termos acima expendidos” (fls. 6-8, e-doc. 5).



    14. O Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, ratificou a conclusão das instâncias ordinárias, ao indeferir liminarmente o Habeas Corpus n. 1.006.349/PA:



    “Foi explicitado no acórdão impugnado que o advogado constituído, Dr. José Lindomar Aragão Sampaio foi regularmente intimado para a audiência realizada em 28/9/2016 e para a apresentação das alegações finais, mas quem compareceu à audiência foi outra advogada, ‘a qual atuou sem oposição, inclusive acompanhando o interrogatório das rés e conseguinte apresentação das alegações finais’. (e-STJ, fl. 23). Foi dentro desse contexto que o magistrado singular compreendeu que ‘houve a regular constituição da advogada Dra. Fabiane do Socorro Nascimento de Castro – OAB/PA 17.856 por ocasião da audiência de instrução (id. 135265662), em conformidade ao art. 266 do CPP, tratando-se da chamada procuração apud acta’ (e-STJ, fl. 367).



    O Tribunal a quo, em conformidade com o parecer do Ministério Público do Pará, compreendeu, assim, que ‘a eventual ausência de substabelecimento formal ou procuração escrita não descaracteriza, por si, a validade da representação, notadamente quando ausente impugnação oportuna e quando exercida a defesa técnica de forma efetiva, conforme se constata dos autos’ (e-STJ, 
fl. 23). 



    O art. 266 do Código de Processo Penal, de fato, permite a constituição de defensor pelo réu em audiência, mesmo sem a apresentação de instrumento de mandato. Trata-se, como já explicitado, da conhecida designação apud acta, peculiaridade do processo penal que privilegia a instrumentalidade das formas e a ampla defesa, facilitando o exercício da atividade advocatícia pela remoção de entraves burocráticos, diante da inequívoca manifestação de vontade da parte em constituir seu representante. O dispositivo excepciona, assim, a regra geral de outorga de poderes ao advogado por escrito. 



    E também não foi considerada ofensa manifesta ao devido processo legal o fato de a intimação da sentença ter sido publicada em nome de advogada com nome abreviado, uma vez que a publicação continha o número correto da inscrição na OAB e permitia a identificação das partes e do feito. A propósito: (...)



    Por fim, foi ressaltado que não houve demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. Com efeito, o princípio do pas de nullité sans grief exige a demonstração de prejuízo concreto, o que não foi comprovado no presente caso, em que o recurso de apelação foi efetivamente interposto, tendo sido indeferido por intempestividade.



    Diante do exposto, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (fls. 3-5, e-doc. 6). 



    15. Nos elementos constantes deste habeas corpus, não há comprovação de nulidade na atuação da advogada em questão.



    Embora o impetrante afirme que “em nenhum momento houve a manifestação das acusadas constituindo a advogada Fabiane do Socorro Nascimento de Castro como sua patrona” (fl. 8, e-doc. 1), trata-se de simples conjectura, não havendo nos autos comprovação dessa assertiva. 



    Na espécie, as instâncias antecedentes afirmaram e reafirmaram ter sido a advogada Fabiane do Socorro Nascimento de Castro regularmente constituída pelas pacientes, na forma do art. 266 do Código de Processo Penal, de modo que o acolhimento da alegação defensiva de nulidade da ação penal pela atuação da defensora, sem a devida habilitação no processo, exigiria reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LAVAGEM DE CAPITAIS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 245.785-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA NULIDADE DE BUSCA E APREENSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso, dissentir da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça sobre a alegada nulidade da busca e apreensão realizada demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. 



    II - Agravo ao qual se nega provimento” (RHC n. 237.230-AgR, Relator o Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 15.4.2024).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas e associação. 3. A declaração de nulidade da decisão que autorizou as interceptações telefônicas, pela insuficiência dos requisitos materiais, exigiria o amplo reexame de fatos e provas, incabível em sede de habeas corpus. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 234.780-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20.2.2024).



    16. Também não se demonstrou prejuízo ao exercício do direito de defesa das pacientes pela atuação da advogada Fabiane do Socorro Nascimento de Castro, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 



    Como dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal, a demonstração de prejuízo é esse